Tribunal: TJDFT
Processo: 0734981-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734981-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ABELARDO JOSÉ DE MELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na parte em que determina a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (TR) para correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema Repetitivo n. 810), firmou-se o entendimento de que se aplica o índice IPCA-E para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 3. De acordo com a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462 (Tema n. 733), a decisão do Supremo Tribunal Federal não enseja a reforma automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, sendo indispensável a interposição de recursos próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria. 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 7o e 8o, todos do CPC, porque deveria ter acolhido o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp n. 1.998.605/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, e 535, §§ 5o, 7o e 8o, todos do CPC, porquanto a Corte Superior também entende que, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. ERRO DE CÁLCULO. INEXATIDÃO ARITMÉTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. 2. Solução distinta deve ser adotada quando a questão dos juros moratórios e da correção monetária foi esgotada na fase cognitiva, examinando-se a controvérsia à luz da Lei n. 11.960/2009, independentemente do acerto da solução adotada no caso concreto em relação às teses definidas no julgamento dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ. 3. Nessa hipótese, devem prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sendo incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo nesse aspecto, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do art. 463, I, do CPC, é aquele decorrente de inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. Inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.962.609/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 3/6/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). No tocante ao pedido majoração de honorários advocatícios, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015